Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-96.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-96.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: THURBO LYNE MANUTENCAO & ASSESSORIA TECNICA LTDA

Advogado(s)
:
JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PARTE AUTORA QUE JUNTOU DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E RELATÓRIOS DE MANUTENÇÃO ASSINADOS POR SERVIDORES DA PREFEITURA E NOTAS FISCAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO PLEITO. PROVAS NÃO ELIDIDAS POR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8
000
419
-
96
.201
7
.8.05.0
154
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
LU
I
S EDUARDO MAGALHÃES
e como apelado
THURBO LYNE MANUTENÇÃO & ASSESSORIA TÉCNICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar a prejudicial de mérito suscitada e, no mérito, conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator